Tribunal: STF
Processo: RE 1516231
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMAS DE CONSÓRCIOS E SORTEIOS. EXPLORAÇÃO DE LOTERIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR. COMPETÊNCIA MATERIAL DOS ESTADOS. ADPFs 492 e 493. POSSIBILIDADE DE EXPLORAÇÃO DE LOTERIAS PELOS ESTADOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem declarou inconstitucional a exploração de loterias pelo Estado do Ceará, por meio de concessão a pessoa jurídica de direito privado, por representar exploração de loterias além daquelas já existentes no momento da edição do Decreto-Lei 204/67. 



    2. Esse entendimento encontra-se superado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, a qual reconhece a possibilidade de exploração das loterias pelos Estados, desde que observada a legislação federal. Nesse sentido: ADPFs 492 e 493, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    3. Eventuais irregularidades na concessão do serviço de loterias pelo ESTADO DO CEARÁ deverão ser apuradas pelas vias adequadas.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.